Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-38.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-38.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: DELMIRA DE JESUS ELIOTERIO

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL. VALORAÇÃO DA PROVA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS DEVIDAMENTE PRESERVADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - O Embargante relata omissão no julgado acerca da necessidade de instrução probatória para evitar cerceamento de defesa e da validade do documento extraído do SIGA/TCM/BA não apresentado na fase de conhecimento para fins de comprovação de quitação salarial.

II – Os vícios não existem. A matéria ventilada foi objeto de deliberação específica no Acórdão, que destacou a inércia da parte no momento oportuno para contestar e a impossibilidade de juntada tardia de documento preexistente, conforme exigência legal do artigo 435 do Código de Processo Civil.

III - O julgado enfrentou expressamente a questão da força probante dos documentos apresentados frente à distribuição do ônus da prova e à natureza alimentar da verba cobrada, concluindo pela insuficiência da prova sistêmica produzida unilateralmente e extemporaneamente para desconstituir o inadimplemento salarial.

IV - A omissão solvível pela via horizontal é aquela que deixa de apreciar ponto essencial ao deslinde do feito. O confronto entre a conclusão do julgamento e o entendimento preconizado pela parte deve ser resolvido de forma vertical, pelos meios recursais próprios.

Omissão inexistente. Prequestionamento realizado e dispositivos expressamente referidos. Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 8000078-38.2019.8.05.0142
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça